Tribunal: TJES
Processo: 5005222-60.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005222-60.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

APELADO: IVANILDO BATISTA JORDAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos de empréstimo, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

2. O apelante sustenta a regularidade das contratações, a inexistência de danos morais e materiais e, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização, a restituição na forma simples e a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como consectário legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a responsabilidade da instituição financeira por descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado cuja celebração é negada pelo consumidor; (ii) a configuração de dano moral
in re ipsa
e a razoabilidade do
quantum
indenizatório; (iii) a aplicabilidade da repetição de indébito em dobro e a modulação de efeitos do Tema 929/STJ; e (iv) a incidência dos consectários legais sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno (Súmula 479/STJ). Não tendo o banco se desincumbido do ônus de comprovar a validade das contratações, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracterizam dano moral
in re ipsa
, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a multiplicidade de contratos fraudulentos e a condição de hipervulnerabilidade do consumidor.

6. A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC) prescinde da comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, em observância à modulação de efeitos fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), a devolução em dobro aplica-se somente aos valores descontados após 30/03/2021, devendo os anteriores ser restituídos na forma simples.

7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Taxa SELIC é o índice aplicável para os juros de mora e a correção monetária nas condenações civis (art. 406, CC), não podendo ser cumulada com outro fator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para: (a) determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data; e (b) estabelecer a Taxa SELIC como único índice para os consectários legais. 9.
Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado é objetiva (Súmula 479/STJ), cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da contratação. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
. 3. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente do consumidor (art. 42, parágrafo único, do CDC) aplica-se às cobranças efetuadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão do EAREsp 676.608/RS (Tema 929), sendo devida a restituição simples para os débitos anteriores, salvo comprovação de má-fé. 4. A Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, incide sobre as condenações por danos materiais (a partir de cada desembolso) e morais (a partir do arbitramento)."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14, § 3º, e 42, parágrafo único; Código Civil (CC), art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, EREsp 727.842/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, sucessor do Banco Cetelem S.A., em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
IVANILDO BATISTA JORDAO
, julgou procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexistência de diversos contratos de empréstimo e cartão de crédito; (b) condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados; e (c) condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 15305688), o banco apelante alega, em síntese: (i) a inépcia da petição inicial por ser genérica; (ii) a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; (iii) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório; (iv) a ausência de dano material, dada a regularidade das contratações; (v) subsidiariamente, que a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé; e (vi) a necessidade de aplicação exclusiva da Taxa SELIC para juros e correção monetária.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 15305692), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005222-60.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

APELADO: IVANILDO BATISTA JORDAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, sucessor do Banco Cetelem S.A., em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
IVANILDO BATISTA JORDAO
, julgou procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexistência de diversos contratos de empréstimo e cartão de crédito; (b) condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados; e (c) condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 15305688), o banco apelante alega, em síntese: (i) a inépcia da petição inicial por ser genérica; (ii) a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; (iii) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório; (iv) a ausência de dano material, dada a regularidade das contratações; (v) subsidiariamente, que a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé; e (vi) a necessidade de aplicação exclusiva da Taxa SELIC para juros e correção monetária.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 15305692), pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, adianto que a r. sentença deve ser mantida em seus capítulos principais, que reconheceram a falha na prestação do serviço e os danos dela decorrentes.

A tese de inépcia da inicial não prospera. Digo isso porque a petição inicial, complementada por seu aditamento, foi clara ao elencar, de forma exaustiva, todos os contratos e descontos impugnados, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que o réu apresentou contestação específica sobre os negócios jurídicos.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade das contratações de empréstimos e cartão de crédito consignado em nome do autor. A relação jurídica é, inegavelmente, de consumo, recaindo sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade das operações, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Nesse cenário, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O banco apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não trouxe aos autos os instrumentos contratuais devidamente assinados pelo consumidor, nem produziu qualquer outra prova, como a pericial, capaz de atestar a manifestação de vontade do apelado.

Pelo contrário, a prova oral produzida em primeira instância (id. 67202431) corroborou a versão autoral, evidenciando a hipervulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa e de pouca instrução, e a fragilidade da defesa do banco, cuja preposta não soube prestar esclarecimentos essenciais sobre as contratações.

Assim, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NA VIA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. CONSUMIDOR IMPUGNA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR. 15 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. POSSIBILIDADE. Não se pode exigir, em regra, que a parte, antes de ajuizar uma ação, tenha de necessariamente tentar uma forma de composição extrajudicial, para só então, em não logrando êxito, ajuizar a ação.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo de nº 1.061 com base no art. 1.036 do CPC/2015, fixou a tese de que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).. Se o Banco não faz prova de que a parte autora devidamente assinou o contrato, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente. Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, o desconto procedido na folha de pagamento da parte autora se mostra indevido
. (...) (TJMG; APCV 5003177-87.2021.8.13.0073; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 26/04/2023; DJEMG 27/04/2023)

(...)
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.846.649-MA, tema 1061). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJMT; AC 1034806-06.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 19/04/2023; DJMT 25/04/2023)

Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário.

A sentença condenou o banco à devolução em dobro de todos os valores indevidamente descontados. O apelante requer que a restituição seja feita na forma simples. Neste ponto, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a sentença merece parcial reforma.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929), pacificou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige a comprovação de má-fé (elemento volitivo subjetivo), sendo cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a instituição financeira não demonstrou nenhum engano justificável para os descontos efetuados. A ausência de cautela na verificação da identidade e da vontade do contratante caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, o que, em tese, autorizaria a devolução dobrada de todo o período.

Contudo, o próprio STJ modulou os efeitos de tal precedente, estabelecendo que, para débitos não decorrentes de serviços públicos, a tese da desnecessidade de comprovação do elemento volitivo para a repetição em dobro aplica-se apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão, que ocorreu em 30/03/2021.

Assim, impõe-se a adequação do julgado a essa modulação. Para as parcelas descontadas até 30/03/2021, não havendo prova robusta de má-fé do banco no ato da cobrança, embora configurada a falha na prestação do serviço, a restituição deve ocorrer de forma simples. Para as parcelas descontadas após 30/03/2021, aplica-se a nova orientação do STJ, sendo devida a restituição em dobro.

Configurada a falha na prestação do serviço, os descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado – verba de natureza alimentar – geram dano moral in re ipsa, que independe de prova do abalo psicológico. A situação ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Por fim, sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional, considerando a multiplicidade de contratos fraudulentos (68 contratos), o longo período de descontos (desde 2016) e a condição pessoal do ofendido, não merecendo reparo.

Por fim, a sentença determinou que a condenação fosse atualizada pelos índices da Corregedoria Geral da Justiça (correção monetária) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês. O apelante pleiteia a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, com base no art. 406 do Código Civil.

A tese recursal, neste ponto, merece acolhimento. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 727.842/SP, consolidou a orientação de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, que já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, não podendo ser cumulada com outro índice.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para que os consectários legais incidentes sobre a condenação (danos materiais e morais) sejam unificados pela Taxa SELIC.

Para os danos materiais (restituição simples e em dobro), a Taxa SELIC deverá incidir a partir de cada desconto indevido. Para os danos morais, a Taxa SELIC incidirá a partir da data do arbitramento, ou seja, da data da prolação da sentença (Súmula 362/STJ), conforme entendimento do STJ sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas nos seguintes pontos:
a)
Determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples para as parcelas debitadas até 30/03/2021, e em dobro para as parcelas debitadas após 30/03/2021, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença;
b)
Estabelecer que os consectários legais sobre a condenação (danos materiais e morais) sejam calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de juros ou correção monetária, incidindo: (i) sobre cada desembolso, para os danos materiais; e (ii) a partir da data da sentença, para os danos morais.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)